Tribunal: TJMT
Processo: 0028778-07.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028778-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON SANTOS PEDROSO - CPF: 891.877.841-49 (APELANTE), JAKELINE GELLA DE OLIVEIRA - CPF: 008.721.442-32 (ADVOGADO), HAVANA APARECIDA LOPES DA SILVA - CPF: 622.479.131-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1.o, INC. I, ALÍNEA
A
, DA LEI N.o 9.455/1997 C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA
F
, DO CÓDIGO PENAL – TORTURA-PROVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL, POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO DO AGENTE DE OBTER CONFISSÃO, INFORMAÇÃO OU DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPLAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA OFENDIDA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – CLASSIFICAÇÃO TÍPICO-JURÍDICA DA CONDUTA MANTIDA –
2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 129, §4.o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PREJUDICADO –
3.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE –
SÚM. 545 DO STJ – ADMISSÃO MERAMENTE PARCIAL E NÃO DECISIVA PARA A ELUCIDAÇÃO DO FATO – ATENUANTE APLICADA, COM MENOR EXPRESSIVIDADE QUANTITATIVA – COMPENSAÇÃO APENAS PARCIAL COM A AGRAVANTE –
4.
REQUERIDA A CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE ESBARRA NO
QUANTUM
DE PENA APLICADA –
5.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A configuração do delito comum tipificado no art. 1.o, I,
a
, da Lei n.o 9.455/1997 [“tortura-prova”] depende da vontade do agente de constranger alguém, com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e exige ainda a presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na especial finalidade do sujeito ativo de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, em que as provas são pródigas ao atestar que, ao perpetrar os atos de sevícia contra a sua então companheira, o apelante visava obter confissão, declaração ou informação por parte dela a respeito uma suposta traição e os detalhes do caso extraconjugal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

2.

Não se operando a desclassificação pretendida, resta prejudicado o pleito sucessivo voltado à aplicação da minorante de pena do art. 129, §4.o, do Código Penal.

3.

O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza meramente parcial e não decisiva para o desfecho condenatório. Precedentes
.

4.

A concessão da suspensão condicional da pena de que trata o art. 77 do Código Penal [
sursis
penal] esbarra no
quantum
da reprimenda concretamente aplicado na hipótese, superior a 02 (dois) anos.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

APELANTE:

EDSON SANTOS PEDROSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SANTOS PEDROSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0028778-07.2019.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 1.o, inciso I, alínea
a
, da Lei n.o 9.455/1997
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156550011, o apelante sustenta que a sua conduta não se revestiu com o dolo específico de obter confissão por parte da vítima, de modo que não estaria configurado,
in casu
, o delito de tortura-prova, impondo-se, pois, na intelecção defensiva, a
desclassificação
do crime para
lesão corporal
praticada no âmbito das relações domésticas, prevista no
art. 129, §9.o, do Código Penal
, ao que acrescenta o
pedido sucessivo
de aplicação da
minorante
de pena insculpida no
art. 129, §4.o, do mesmo códex
.

Subsidiariamente
, se mantida a condenação pelo delito de tortura, pretende a fixação da
pena no patamar mínimo legal
e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, tudo com a subsequente
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal. Por fim, almeja a
isenção das custas
processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 156550015, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 158101682, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se incólume, nos demais termos, a sentença impugnada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 19/07/2019, por volta das 04h00min, na residência particular situada na Rua Machado de Assis, n.o 14, Quadra 30, Bairro Santa Cruz 1, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
EDSON SANTOS PEDROSO
, mediante violência,

constrangeu a sua então companheira
Havana Aparecida Lopes da Silva
, causando-lhe intenso sofrimento físico, com o fim de obter confissão e como forma de lhe aplicar castigo pessoal.

De acordo com a proposição ministerial, o réu e a vítima conviveram por aproximadamente 11 (onze) meses e, na data do fato, quando retornava de viagem, o increpado ligou para a ofendida e a indagou sobre o seu paradeiro, ao que ela, relutantemente, respondeu que estava na casa do ex-marido, após o que o recorrente pediu o endereço e se dirigiu ao local para buscá-la, sendo que, quando a vítima adentrou no veículo, o apelante começou a agredi-la com socos no rosto e puxões de cabelo.

Uma vez no domicílio do casal, ainda segundo o
Parquet
, o acusado posicionou a vítima em uma cadeira, passou a questioná-la se ela o havia traído e, independentemente da resposta dada, prosseguiu a agredindo com tapas no rosto, socos na barriga e chute, antes de jogá-la no chão, subir sobre ela e lhe apertar o pescoço. Em seguida, colocou-a novamente na cadeira e retomou as agressões, com o escopo de compeli-la a confessar a traição.

A preambular narra também que, na sequência, o réu puxou a companheira pelos cabelos até o carro, reconduziu-a até a casa do ex-marido e, enquanto batia a cabeça dela no portão de entrada e a injuriava, obrigou-a a invadir a área externa do imóvel, onde, utilizando-se de um facão, ainda desferiu contra ela golpes com a lateral do instrumento, tudo no afã de demonstrar seu poder sobre a vítima, de humilhá-la e de submetê-la à confissão quanto a uma suposta traição por parte dela com o ex-marido.

A exordial acusatória dá conta de que, em decorrência da tortura, a vítima restou acometida com inúmeras lesões corporais, as quais foram devidamente atestadas durante o exame de corpo de delito, pontuando a incoativa, por fim, que as agressões apenas cessaram quando a irmã da ofendida chegou ao local e a levou até a unidade de pronto atendimento.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 1.o, inciso I, alínea
a
, da Lei n.o 9.455/1997 [“tortura-prova”]
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta
:

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
do apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 156549997 - Pág. 26/30); do pedido de medidas protetivas (ID 156549997 - Pág. 12/15); do termo de representação criminal (ID 156549997 - Pág. 16); do laudo de exame pericial de lesão corporal e seus anexos fotográficos (ID 156549997 - Pág. 35 ao ID 156549998 - Pág. 13); do laudo de exame pericial complementar (ID 156550004 - Pág. 36 e ss.); e da prova oral colhida na fase inquisitiva e em juízo, notadamente as declarações judiciais da vítima, das testemunhas e dos informantes, além da confissão do próprio recorrente.

Tanto é que a
condenação em si
pelas agressões perpetradas pelo réu em face da sua então companheira
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado, a irresignação do apelante diz respeito à capitulação típico-jurídica atribuída na sentença à sua conduta, pois, segundo a defesa, ao agredir a vítima,
o acusado não estava imbuído com o dolo de obter confissão por parte dela
, ao revés, visava apenas se vingar após descobrir a traição amorosa, de modo que a conduta careceria do elemento subjetivo específico do
art. 1.o, inc. I,
a
, da Lei n.o 9.455/1997
[
“tortura-prova”
] e mais depressa se amoldaria ao delito positivado no
art. 129, §9.o, do Código Penal
[
“lesão corporal no âmbito das relações domésticas”
], com base no que o recorrente vindica a desclassificação da conduta para esta última infração.

Com a devida vênia, o
pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe,
o art. 1.o da Lei n.o 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada
tortura-prova
, voltada a obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa (
alínea
a
); a
tortura para a prática de crime
(
alínea
b
); e a
tortura discriminatória
(
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Especificamente com relação ao denominado delito de
“tortura-prova”
[art. 1.o, I,
a
, Lei n.o 9.455/1997], pelo qual o recorrente foi condenado em 1.o grau, sabe-se que consiste em
crime doloso
, cuja configuração depende da
vontade do agente
de constranger alguém, com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, exigindo-se ainda, para a subsunção do fato à norma, a presença do
elemento subjetivo específico
do tipo penal, consistente na
especial finalidade
do sujeito ativo de

obter informação
,
declaração
ou
confissão
da vítima ou de terceira pessoa
.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

“Tortura probatória
, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura inquisitorial.
A alínea a trata de denominada tortura probatória
, persecutória, institucional ou inquisitorial.
Nessa modalidade de tortura, o agente causa à vítima sofrimento físico ou mental para obter dela ou de terceira pessoa informação, declaração ou confissão
. (...).
O tipo contém um especial fim de agir, contido na expressão com o fim de. Assim, muito embora não seja necessária a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa para a consumação do delito, o especial fim de agir deve estar presente na conduta do agente
, sob pena de atipicidade da conduta, caso em que se poderá configurar outro delito, como lesão corporal”.
(HABIB, Gabriel. – Leis penais especiais – tomo I. – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador:
Jus
Podivm, 2015, p. 294/295) – Grifei.

É também a orientação jurisprudencial do e.
STJ
:

“1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental,
a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’
,
não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima.

Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
”
.

(REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018) – Destaquei.

In casu
, pontue-se que, em ambas as fases processuais, a vítima foi categórica ao indigitar o apelante como o autor das sevícias perpetradas contra ela, estando as suas declarações corroboradas pelos depoimentos judiciais dos informantes
Lucimara da Silva
e
Tiago Antunes da Silva
e da testemunha
Cristina da Silva Friozzo
. Reitere-se também que o próprio réu, tanto na delegacia quanto em juízo, confessou ser o autor das lesões corporais infligidas sobre a ofendida na data fatídica.

Da mesma forma, o laudo de exame de corpo de delito, por si só, basta para atestar a
extensão e a gravidade das chagas e ferimentos causados à vítima
, consistentes em
lesões equimóticas nas pálpebras de ambas as regiões orbioculares
;
edema traumático no olho esquerdo
;
oclusão da conjuntiva ocular esquerda
;
lesões escoriativas com crosta úmida na região interna de ambos os lábios e no dorso nasal
;
fratura de um dos dentes incisos
;
equimose acometendo toda a região lateral esquerda da face e parte da lateral direita
;
equimose com 10cm de diâmetro no cotovelo esquerdo
;
equimose retangular com 25cm de comprimento e 6cm de largura na região lombar
; e
equimose de 6cm de diâmetro na região glútea
; causadas por instrumentos contundentes.

Não por outra razão, ao final do laudo, o senhor perito consignou que
“A intensidade e a quantidade das lesões encontradas na face e no corpo denotam que o
agente infligiu à vítima,
sadicamente
, maus-tratos e
brutalidade fora do comum, impondo-lhe sofrimento físico acentuado
, o que caracteriza o
emprego do meio cruel
”
. (ID 156549998 - Pág. 2) – Destaquei.

Outrossim, ao depor em juízo, a investigadora da Polícia Civil
Cristina da Silva Friozzo
asseverou, em linhas gerais, que diligenciou na ocorrência e que localizou o celular na vítima em poder do réu, bem assim que encontrou, no carro do recorrente, o facão com o qual ele havia desferido golpes nas costas dela. A testemunha disse também na manhã que sucedeu o fato, a
vítima
foi levada pela Polícia Militar até a delegacia e
chegou à unidade policial com diversas lesões corporais
.

Segundo a testemunha em questão, a vítima ostentava

“um vergão de facão nas costas
, que bateu com o facão;
com os dentes danificados e ela estava com o rosto muito inchado.
(...) Ela estava com o
rosto muito inchado, o olho fechado, e os dentes quebrados, a boca machucada e o vergão nas costas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549988) – Negritei.

Em idêntico diapasão, o informante
Tiago Antunes da Silva
, ex-marido da vítima, asseverou que, na madrugada fatídica, recebeu ligação de um vizinho informando que
“tinha uma mulher sendo espancada no meu portão”
, e complementou que, depois que o apelante a
“jogou por cima do muro”
em seu quintal, pôde ver que ela
“estava toda com o rosto quebrado, nariz inchado
, não estava nem vendo mais,
só um olho dela que estava aparecendo, o outro já não enxergava mais anda”
.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 156549992) – Negritei.

Igualmente, informante
Lucimara da Silva
aduziu que é irmã da vítima e que foi a responsável por socorrê-la, ressaltando que, quando a resgatou do jugo do recorrente, nas suas palavras,
“ela estava bastante machucada, bastante mesmo. Estava toda inchada, com dente quebrado.
A boca dela, assim, estava toda ‘moído’. Ela estava bastante machucada”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549989) – Grifei.

Portanto, não há dúvida de que o apelante constrangeu a vítima com o emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, de modo que, para a escorreita tipificação da conduta,
resta saber agora se, ao fazê-lo, ele agiu imbuído com o especial fim de obter dela ou de terceira pessoa confissão, declaração ou informação
.

A propósito, quando foi inicialmente ouvida na delegacia, algumas horas depois do crime, a vítima
Havana Aparecida Lopes da Silva
declarou à autoridade policial que, na data do fato, seu então companheiro, ora apelante, encontrava-se em viagem e que, como estava sozinha em casa, foi a um churrasco na casa do ex-marido, sendo que, naquela madrugada, quando o réu retornava, ele ligou para ela e a questionou sobre o seu paradeiro, tendo ela inicialmente dito que estava na casa da irmã e, após alguma insistência, admitido que se encontrava no domicílio do ex-esposo, para onde se dirigiu o recorrente, o qual, tão logo ela adentrou no veículo, passou ofender a sua integridade corporal, com murro e puxões de cabelo, sendo que as agressões prosseguiram e escalaram até que ambos chegassem à residência do casal, onde o increpado desferiu tapas no rosto da companheira, chutes, pontapés e socos na sua barriga, além de jogá-la no chão, de subir sobre ela e de enforcá-la.

Havana
relatou ainda que, enquanto a espancava, o acusado questionava se ela o havia traído e formulava indagações a respeito de eventual traição, como o número de vezes e os detalhes do ato, sendo que, independentemente das respostas dadas, ele prosseguia com as agressões, em verdadeiro interrogatório voltado a obter a resposta por ele almejada – correspondesse ela à verdade ou não.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do relato extrajudicial da ofendida,
in verbis
:

“(...) o suspeito então, falou que iria buscá-la e insistiu para ela passasse endereço, a vitima passou o endereço e ele foi até o local, e
quando ela entrou no carro já começaram as agressões, ele puxava o seu cabelo, batia com murro no seu rosto,

ela tentava sair do carro mas ele a segurava
e quando chegaram em casa o
suspeito a pôs sentada em uma cadeira e sentou-se a sua frente e começou a fazer perguntas exigindo que ela respondesse olhando em seus olhos VOCÊ ME TRAIU, QUANTAS VEZES, indiferente a resposta ele me agredia com tapas no rosto, chutes, pontapés, soco na barriga a vitima ainda relata que o suspeito queria que ela falasse os detalhes de como o traiu
,
a vitima relata mesmo eu ficando calada ele me batia, se eu falasse, ele também me batia
, ainda não satisfeito
me jogou no chão na cozinha da casa, sentou em cima da minha barriga e me enforcou, nessa hora achei que ele iria me matar
, as agressões eram tantas que ele não parava. Tinha vez que eu achava que iria acabar, mas ele voltava.
Foi assim por muito tempo
. Teve um momento que ele
pegou novamente uma cadeira e colocou no quintal da casa e me colocou sentada e continuou me interrogando e independente da resposta eu apanhava
,
ele me batia no rosto, me chutava e me dava soco na barriga
ainda não satisfeito suspeito pegou a vitima pelos cabelos e a colocou no carro e fez a vitima ir com ele até a casa do seu ex marido, chegando lá (...)”
. (ID 156549997 - Pág. 8) – Destaquei.

Em juízo
, a ofendida
Havana Aparecida Lopes da Silva
ratificou
substancialmente as suas declarações extrajudiciais.

De início, contextualizou que, à época do fato, vinha se relacionando afetivamente com o acusado fazia cerca de 10 (dez) meses e que moravam juntos havia 04 (quatro) meses, bem assim informou que o acusado costumava viajar bastante, ao passo que a depoente, por sua vez, exercia duas profissões, uma das quais de faxineira, razão pela qual a sua carga horária era bem puxada e, na data fatídica, encontrava-se inclusive com a coluna machucada, contexto em que, naquela noite, por volta das 22h00min, aceitou um convite para pernoitar na casa do seu ex-marido, de nome
Tiago
, onde estava ocorrendo um churrasco e onde havia uma cama massageadora, ressaltando a declarante que a cama de
Tiago
ajudaria com as suas dores nas costas e que ele era inclusive vizinho de sua irmã.

A ofendida prosseguiu narrando que, durante a noite, enquanto dormia, o apelante telefonou para ela cerca de seis vezes e, quando ela atendeu, disse a ela que já estava em casa e a indagou sobre o paradeiro dela, ao que a depoente inicialmente disse que estava na casa da irmã, resposta que foi refutada pelo increpado, o qual alegou que já havia ligado para a irmã da vítima, após o que, relutantemente, a ofendida admitiu se encontrar na casa de
Tiago
e passou o endereço para que o increpado a buscasse, mesmo porque, segundo
Havana
, ela não se sentiu ameaçada na hora e pensou que o réu entenderia quando ela explicasse a situação.

A vítima ressaltou que, depois que o réu a buscou, teve início o entrevero entre eles e, de acordo com a declarante,
quando chegaram em casa, o acusado formulou três perguntas, sem acreditar nas respostas que ela dava
[
“ele me fez três perguntas e ele não acreditou nas respostas”
].

Inquirida em audiência sobre o teor das aludidas perguntas, a vítima respondeu que
a primeira indagação foi se ela havia “ficado” com Tiago, à qual ela respondeu afirmativamente
; a segunda foi se ela havia gostado, ao que ela respondeu negativamente; e a terceira foi se usaram camisinha, sucedida por resposta afirmativa.

A ofendida repisou que o
réu não acreditou nas respostas
, máxime no que refere ao uso de camisinha e ao fato se a vítima não ter gostado do ato sexual, ao que a depoente acrescentou ainda que, durante o imbróglio,
“
ele queria que eu confessasse
, mas eu falei ‘cuspindo’ na cara dele”
, complementando ainda que, independentemente das respostas dadas, o acusado mantinha postura brava e continuava a perseguindo. Em suas palavras:
“
Ele queria que eu tivesse outra resposta, eu não tinha”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549981) – Negritei.

Ainda durante a solenidade instrutória,
Havana
esclareceu que
as agressões físicas se iniciaram no carro
, quando ele a havia buscado na casa do ex-marido
Tiago
, situação em que ele,
“muito bravo”
,
puxou-a pelos cabelos, fazendo com que ela chocasse a cabeça no painel do veículo
.

A vítima reiterou que, quando chegaram em casa, o apelante a retirou do automóvel pelos cabelos, conduziu-a até o quarto e
a colocou em uma cadeira, antes de passar a exigir dela as respostas que ele queria ouvir
, pois, de acordo com
Havana
,
“ele queria que eu dissesse o contrário
. Tipo,
que eu dissesse que eu estava com a pessoa que eu queria estar, que nós não usamos camisinha e que foi um momento bom ali
. Não foi. Então, não tinha o que argumentar, o que dizer”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549981) – Destaquei.

Desta feita, a vítima revelou que conseguiu correr e se esconder no banheiro, sendo que, enquanto a caçava, o acusado continuava a bradar perguntas e, quando a encontrou no mencionado cômodo, insistiu em novas respostas [
“
ficou tentando perguntar, assim, se eu sentia alguma coisa por ele, se eu tinha enganado ele todo esse tempo
. E
eu falava para ele que não
, porque não era verdade”
], foi para cima dela e a segurou contra a parede.

Segundo a narrativa da vítima, o réu chegou a levá-la de volta até a residência do ex-marido, onde a obrigou a pular o muro e invadir a área externa do imóvel, a partir de onde ela pôde ver que
Tiago
estava no interior da vivenda, porém, mentiu para o réu e disse que a casa estava vazia; em seguida, quando saiu da propriedade, o acusado, que portava um facão, utilizou-se deste instrumento para golpear as costas da depoente [
“ele estava com um facão ali perto e ele pegou o facão e deu duas ‘lambadas’ em mim, nas minhas costas, como uma cinta”
].

Por fim, a vítima narrou que a sua irmã, que morava nas redondezas, foi avisada por
Tiago
sobre a situação que ocorria do lado de fora da residência, chegou ao local, resgatou a depoente e a levou até uma unidade de pronto atendimento.

Quando questionada acerca da intensidade dos ferimentos que lhe foram acometidos, a vítima confirmou que se machucou bastante e que, no contexto das agressões, o réu chegou a
chutá-la
, a
desferir diversos golpes no seu rosto com as mãos
, a
jogá-la no chão
, a
golpeá-la duas vezes nas costas com um facão
, a
bater o seu rosto em um portão
e a

enforcá-la diante da resposta não desejada que recebeu dela
.

Deveras, na audiência, foram-lhe exibidas as fotografias anexas ao exame de corpo de delito (ID 156549998 - Pág. 4/9), que retratam as diversas lesões infligidas sobre ela, em face das quais
Havana
explicou que
“essas lesões do rosto foi quando a gente brigou, ele bateu na minha cara (...).
Essa daí do pescoço foi quando eu disse que ele usou camisinha, aí ele ficou bem bravo
(...).
Eu não conseguia dar a resposta que ele queria, porque não saía uma coisa que não tinha acontecido”
.

Ante os
questionamentos a respeito da atitude e do intuito do réu por ocasião do entrevero
, a vítima elucidou,
in verbis
:

“Vítima:
Ele estava buscando perguntas, né, conversando, assim, como se durante todo o tempo em que a gente ficou junto, alguma coisa ali desse para ele essa ênfase de que aquilo que aconteceu tinha acontecido mais vezes
.

Ministério Público: Ele queria saber se a senhora tinha, mais vezes, ficado com o seu ex-marido?

Vítima:
É, exatamente. Com ele ou com outras pessoas. E eu falei que não
. Mas estava, aí,
nessa hora ele ‘senta aqui! Vamos conversar’. Sentou ele, como você aí e eu aqui e fomos conversar. De novo.

Mas nada que eu falava era suficiente para convencê-lo daquilo que ele queria ouvir. Porque não tinha o que dizer, não tinha acontecido
. (...)

Ministério Público: Ele levou o seu celular embora?

Vítima: Levou. Estava bravo.
Queria ver se, no celular, ele descobria aquilo que eu não falei
.
(...).
Mas
ele não acreditava no que eu estava dizendo
. Ele
queria que eu inventasse uma estória, que eu criasse mais coisa e não tinha
. (...).

Juízo:
Eu vou fazer a pergunta de novo para a senhora.

Vocês sentaram lá do lado de fora, ele fez perguntas para a senhora? Sim ou não?

Vítima:
Eu não considero aquilo como pergunta,

ele queria que eu esclarecesse aquilo que eu já tinha dito.

Juízo:

E o que que ele queria que a senhora esclarecesse? O que que a senhora tinha dito? Que traiu ele, é isso?

Vítima:
Isso
. (...). Ele me pegou pelos cabelos e levou para o carro para levar para a casa do
Tiago
”
. (Mídias audiovisuais armazenadas no ID 156549982 e no ID 156549985) – Destaquei.

Deveras, sabe-se que
, nos
delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar
, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a
palavra da vítima assume acentuada relevância
,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, pois, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Grifei.

Aqui, friso não ignorar que, em juízo, a vítima alterou alguns pontos de seu relato extrajudicial, em malograda tentativa de atenuar a responsabilidade criminal do apelante, porém, não se pode ignorar a
natureza cíclica e a dificuldade de libertação que caracterizam as situações de violência doméstica e familiar
, nas quais a dinâmica de poder e de afeto se misturam e a mulher tende a ocupar posição de vulnerável submissão, comumente acometida com complexos sentimentos de culpa, baixa autoestima e dependência emocional, inegavelmente presentes
in casu
, na medida em que,
segundo a própria vítima admitiu em juízo, ela se sente culpada pela ocorrência dos fatos e pela prisão do réu
, bem assim
entende que mereceu o espancamento praticado contra ela
.

De qualquer modo, mesmo
a partir do
relato judicial
da ofendida, é possível extrair o
dolo específico
do agressor
.

Isto porque, embora o apelante sustente em suas razões recursais que a vítima já havia confessado a traição amorosa espontaneamente pelo telefone, antes mesmo de ser buscada na casa do ex-marido
Tiago
e que, por isso mesmo, ao agredi-la, o réu não visava obter dela a admissão, friso que
as declarações judiciais de Havana revelam o contrário
, isto é, que
ela não assumiu a traição na conversa telefônica e sim na residência do casal
, quando o réu a questionou se ela havia “ficado” com
Tiago
, sendo que
as agressões físicas e os atos de sevícias já haviam se iniciado antes disso
, no veículo do increpado, durante o trajeto do domicílio de
Tiago
para a vivenda do casal.

Aliás, quando perguntada pela i. defesa se, ao falar com o acusado pelo telefone momentos antes do fato, ela já havia dito a ele que ficara com
Tiago
, a vítima respondeu que, ao telefone,
limitou-se a dizer que se encontrava na casa do ex-marido, ao que o apelante rebateu que a buscaria e que eles conversariam
, todavia,
sem indagá-la, neste primeiro momento, se ela o havia traído
,
in verbis
:

“Defesa:
Quando você disse que estava na casa do Tiago, ele deu ênfase que vocês estariam ficando junto?
Eu não consegui captar.

Vítima: Não consegui, não me lembro.
Ele disse que ia me buscar e a gente ia conversar.
Não fez essa pergunta
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 156549984) – Destaquei.

Destarte, o fato de o apelante e a ofendida terem se falado por telefone anteriormente ao crime e de ela informar que estava na casa do ex-marido, por si só,
não mitiga
o dolo do agente de, após buscá-la e de colocá-la no carro, constrangê-la com o emprego de violência, causando-lhe sofrimento, tampouco o seu
intuito de obter dela
confissão
,
declaração
ou
informação
de algo que ele porventura já desconfiasse
.

Nesse mesmo sentido, quando indagada pela MM.a Magistrada que presidia a audiência, a vítima respondeu que, após ser buscada na casa de
Tiago
pelo acusado, já no carro,
este formulava perguntas e a agredia com puxões de cabelo e tapas no rosto dela
, tudo enquanto a ofendida permanecia de cabeça abaixada e não respondia nada
– reitere-se: de acordo com
Havana
, só depois de chegarem em casa e após ter apanhado no trajeto, é que admitiu que havia “ficado” com o ex-companheiro.

Além disso, o relato judicial da ofendida é pródigo no sentido de que, mesmo após o início das sevícias e a admissão por parte dela de que havia traído o réu, este
prosseguiu exigindo que ela
confessasse
e
informasse
os
detalhes do caso extraconjugal
, como, por exemplo: quantas vezes havia ocorrido; se ela tinha gostado; se eles haviam usado preservativo etc., sendo que,
ao receber respostas indesejadas da vítima, ele retomava as agressões físicas, como puxões de cabelo, arrastamento e enforcamento
, tudo
no afã de compeli-la a lhe dizer o que ele queria ouvir
[
“
Eu não conseguia dar a resposta que ele queria
”; “
Nada que eu falava era suficiente para convencê-lo
”; “
Mas ele não acreditava no que eu estava dizendo
.
Ele queria que eu inventasse uma estória, que eu criasse mais coisa e não tinha
”; “
Ele queria que eu esclarecesse aquilo que eu já tinha dito
”
].

Não bastassem as declarações prestadas pela ofendida na fase administrativa e em juízo, tem-se ainda que,
na etapa judicial
, a irmã da vítima,
Lucimara da Silva
, responsável por socorrê-la e por levá-la ao pronto atendimento, confirmou os detalhes tangenciais que cingiram a execução delitiva na madrugada fatídica e disse que, de acordo com o que lhe confidenciou a própria vítima nas horas que sucederam o crime,
“ela falou que ele bateu nela, né.
Ela me contou que ele sentou ela no banco e fazia pergunta para ela, né, ela disse que o que ela respondia, ele batia”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549989) – Negritei.

Em idêntica toada, ao prestar depoimento
em juízo
, a investigadora da Polícia Civil
Cristina da Silva Friozzo
, responsável por oficiar nas investigações, aduziu que, segundo apurou, a ofendida foi subjugada pelo réu e, nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“(...)

tudo que perguntava, se falasse sim ou não, apanhava. (...). Independente das respostas.
Ela falava assim ‘independente do que eu falava, ele me batia. Se fosse sim, me batia; se fosse não, me batia’. Independente das respostas, que ela frisou bem no dia
. (...).
Do tempo que pegou ela e levou ela lá e o tempo que manteve ela na casa, ela falou que o tempo todo ela apanhava, independente das respostas. Colocou frente a frente, o que mais chocou, assim, colocou frente a frente, sentou. Ela falou assim ‘me sentou na frente e tudo que perguntava, batia, independente das respostas’
. (...).
Tipo um interrogatório
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156549988) – Negritei.

Por derradeiro, saliente-se que a informante
Edina Ângela Pedroso Cândido
, irmã do apelante, limitou-se a prestar declarações abonatórias da conduta social e familiar do acusado, nada contribuindo para a elucidação do dolo.

Diante deste cenário probatório,
não me resta qualquer dúvida
de que, ao submeter a vítima à verdadeira sessão de espancamento, terror físico e infligir sobre ela sofrimento com o emprego de violência, o apelante
EDSON SANTOS PREDOSO
visava obter
confissão
,
informação
ou
declaração
por parte dela
, descabendo cogitar a ausência,
in casu
, do elemento subjetivo específico do tipo penal positivado no art. 1.o, inc. I, alínea
a
, da Lei n.o 9.455/1997.

Neste ponto, friso não ignorar
a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstâncias que atinem puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto,
podem ser aferidas através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente
, a exemplo das peculiaridades que envolveram o
modus operandi
no caso concreto.

Eis a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, como dito, as provas judicializadas atestam que o apelante, após telefonar, sem sucesso, várias vezes para a sua então companheira e de ligar outras tantas vezes para a irmã dela, conseguiu falar com a vítima e descobriu que ela estava na casa do ex-marido, para onde se dirigiu no afã de buscá-la, sendo que, após colocá-la no carro, passou a agredi-la fisicamente com tapas na cara e puxões de cabelo, inclusive fazendo com que ela batesse o rosto no painel do veículo, tudo enquanto formulava perguntas e a ofendida permanecia de cabeça abaixada e não respondia nada.

Ao chegarem à residência do casal, e depois de já iniciadas as sevícias, o réu prosseguiu com a inquirição, formulando três indagações, a primeira das quais se a vítima o havia traído com o ex-marido, e, mesmo após a admissão desta, contrariado com as respostas dadas aos questionamentos seguintes [se ela havia gostado e se eles haviam usado preservativo], prosseguiu com o espancamento, chegando a enforcá-la, tudo com o escopo de que ela
confessasse
estória contrária,
declarasse
em sentido oposto e
informasse
o que ele queria ouvir, isto é, que havia gostado do caso extraconjugal e que não tinha usado camisinha, assim como para que ela desse maiores detalhes a respeito da traição e esclarecesse os pormenores do ato.

O ânimo volitivo do réu [obter
confissão
,
declaração
ou
informação
da vítima] exsurge ainda mais evidente a partir do seu comportamento após o ilícito, na medida em que ele levou embora o aparelho celular da ofendida, pois, na impressão de
Havana
, ele
“queria ver se, no celular, ele descobria aquilo que eu não falei”
; importando frisar que o depoimento judicial da IPC
Cristina da Silva Friozzo
comprova que o telefone da ofendida realmente foi localizado em poder do recorrente, ao passo que o termo de entrega evidencia que o aparelho só foi restituído à vítima na delegacia, quatro dias após o delito (ID 156549998 - Pág. 32).

Some-se a isso o fato de que, ao ser interrogado em juízo, o próprio acusado não soube discriminar com que sentimento estava imbuído por ocasião do delito, tampouco o porquê das agressões [
“não sei explicar, não sei explicar”
].

Como se vê, ao revés do que sustenta o recorrente, o acervo probatório é vasto ao demonstrar que
a conduta do recorrente revestiu-se com o dolo específico
imprescindível para o aperfeiçoamento do crime tipificado no art. 1.o, I,
a
, da Lei n.o 9.455/1997.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelo delito de
tortura-prova
que lhe é imputado, com
todas as elementares objetivas e subjetivas
inerentes ao tipo penal do art. 1.o, inc. I, alínea
a
, da Lei n.o 9.455/1997, não havendo o que se falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Mantém-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
, julgando-se
prejudicado
, por conseguinte, o pedido de
aplicação da minorante
de pena prevista no
art. 129, §4.o, do Código Penal
.

2.

Do pedido de reconhecimento da confissão espontânea
:

Subsidiariamente, o apelante vindica o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, argumentando que
admitiu na delegacia e em juízo ser o autor das agressões físicas perpetradas contra a vítima
e que, na contramão do que foi consignado pela magistrada
a quo
na sentença, o simples fato de ter negado o dolo de torturá-la [confissão meramente parcial ou qualificada] não obsta a incidência da circunstância prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal.

Neste particular tocante,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi

integral,

parcial
,
qualificada
, meramente voluntária,

condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete
de
Súmula n.o 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

No caso, o apelante realmente admitiu em ambas as etapas processuais que ofendeu a integridade corporal da sua então companheira
Havana
, embora negue que, ao fazê-lo, pretendia obter confissão, informação ou declaração por parte dela, de modo que, tendo as suas admissões, ainda que parciais, sido utilizadas para especar o édito condenatório, entendo que deva ser reconhecida em seu favor a atenuante da
confissão espontânea
, a qual, todavia,
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“2.
Embora haja admitido
ter produzido as lesões na vítima,
o réu afirmou que agiu sob a excludente

da legítima defesa,
circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Para além de
meramente parcial
, tem-se que a confissão do acusado
não foi decisiva para o desfecho condenatório
, máxime tendo em vista as declarações da vítima e os depoimentos prestados em juízo pela testemunha compromissada e pelos informantes, conforme cotejado no item n.o 01 deste aresto, o que corrobora a possibilidade de aplicação a menor da circunstância atenuante:

“2. Na hipótese,
o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias
, o que está em consonância com o entendimento desta Corte”.
(AgRg no AREsp n. 1.621.981/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020) – Destaquei.

Portanto,
reconheço a presença
da
confissão espontânea
, à qual, porém, será conferida expressividade quantitativa
inferior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
, haja vista a sua natureza
parcial
e
não decisiva
para a elucidação do fato.

3.

Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conservo a
pena-base no mínimo legal
de
02 (dois) anos de reclusão
, conforme estipulado na sentença recorrida.

Na segunda etapa da individualização da pena, reconheço a presença da
atenuante
do art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP
, consoante exposto no item n.o 02 deste aresto, bem assim mantenho a
agravante
do art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP
, aplicada na sentença e cuja incidência não constituiu objeto de insurgência recursal.

Mesmo porque, as provas dos autos não deixam dúvida de que o delito envolveu
violência contra a mulher com prevalência das relações domésticas
, visto que o
réu e a vítima eram conviventes
à época do fato e inclusive
moravam juntos na condição de companheiros havia cerca de quatro meses
na data do crime.

Ademais, como bem pontuado no r. édito impugnado,
“a modalidade ‘tortura confissão ou tortura prova’ é crime comum, pois não se exige condição especial do autor, de modo que a vulnerabilidade da vítima não é elementar do delito, sendo perfeitamente cabível a incidência da referida agravante no caso”
. (ID 156550007 - Pág. 14).

Portanto, diante do concurso entre agravante e atenuante, considerando que a confissão foi
meramente
parcial
e
não foi decisiva
para a elucidação do fato, tal qual exposto no item n.o 02 deste aresto, considero
preponderante a circunstância agravante
, de modo que as
compenso apenas parcialmente
, estabelecendo a sanção intermediária no patamar de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição, torna-se a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se inalterado o regime inicial
aberto
, tal qual eleito na sentença, cujos demais termos também permanecem incólumes.

Por oportuno, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena [
sursis penal
], impõe-se o seu
indeferimento
, haja vista que a
pena aplicada supera o patamar de 02 (dois) anos
, incidindo assim o óbice do art. 77,
caput
, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
EDSON SANTOS PEDROSO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, readequar a
pena final e definitiva
do apelante para
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se inalterado o regime inicial
aberto
e os demais termos da r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0028778-07.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023